Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Número do processo: 0705272-41.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY CRISTINA TEIXEIRA ORNELAS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da documentação trazida aos autos pela parte recorrente, reputo preenchidos os requisitos autorizadores, pelo que DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator